Tribunal: STF
Processo: HC 206334
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Lucio de Oliveira Junior, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 656.938/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narra a impetrante que “o paciente foi preso em flagrante por ter, supostamente, praticado o delito previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei n° 10.826/03, isso porque, no dia 10 de Fevereiro de 2021, teria sido surpreendido em sua casa com porções individuais de cocaína, maconha e uma espingarda calibre 12, de uso permitido”.



    Em suma, sustenta constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Em abono a esse argumento, afirma a defesa que o paciente é primário e exercente de trabalho lícito.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS, PETRECHOS E ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



2. No caso, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto contextualizou, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do acusado. 



3. A gravidade concreta do delito imputado ao agente não foi aferida tão somente com base na quantidade de entorpecentes apreendidos, como quer fazer crer a defesa, mas também em razão da apreensão de petrechos e arma de fogo, bem como na localização de sua residência, onde exercia o tráfico – perto de 2 escolas infantis e de 3 delegacias de polícia. 



4. Pelas mesmas razões acima externadas, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



5. Agravo regimental não provido.” (Doc. 6)



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro Rogério Schietti no voto condutor, 



    “Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "o autuado foi surpreendido em sua própria casa, com significativa quantidade de maconha em tabletes e em buchinhas (muito procuradas pelos usuários), bem como com porções individuais de cocaína, balanças de precisão e saquinhos para feitura de porções individuais das drogas, além de uma espingarda calibre 12, cano longo, tudo isso num local situado nas proximidades de 2 escolas infantis e de 3 delegacias de polícia, inclusive esta unidade especializada, o que demonstra a sua total ousadia" (fl. 48, destaquei). Ressalto que o paciente foi apreendido na posse de "15 (quinze) porções de cocaína, pesando 51,21g (cinquenta e um gramas e vinte e um centigramas) e 10 (dez) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como 'maconha', com peso líquido de 638,07g (seiscentos e trinta e oito gramas e sete centigramas)" (fl. 64). ” (grifos do autor).



    Como visto, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, evidenciada pela quantidade de droga com que foi surpreendido (15 porções de cocaína, pesando 51,21 g e 10 porções de maconha, perfazendo 638,07g), além de balanças de precisão e espingarda calibre 12 mm. 



    Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 157.204-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/18; HC nº 153.967-AgR/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/18; e HC nº 154.071-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18, entre outros. 



    Anoto de outra parte, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente